Tribunal: STF
Processo: Rcl 88172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Simony Benelli Galasso contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0107834-68.2025.8.26.9061), que teria, em tese, aplicado equivocadamente a tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, bem como usurpado a competência desta SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ora Reclamante foi demandada em ação de indenização por danos morais, proposta por Sandra Redivo Sebastião de Souza, em razão de alegadas ofensas proferidas em redes sociais e meios de comunicação. 



    O D. Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a Reclamante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais. 



    Contra a r. sentença, foi interposto Recurso Inominado, no prazo legal. 



    Todavia, o Colégio Recursal deixou de conhecê-lo, sob o fundamento de deserção, em razão da suposta ausência de pagamento dos chamados honorários do conciliador.



    Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados sob o argumento de caráter infringente. 



    Na sequência, foi interposto Agravo de Instrumento, no qual se alegou violação ao contraditório, ao devido processo legal e à boa-fé objetiva, porquanto inexiste previsão legal clara acerca da obrigatoriedade do pagamento dessa verba como requisito de admissibilidade recursal, além da ausência de intimação específica para regularização do suposto vício. 



    O Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante foi inadmitido, com fundamento nos Temas 797, 798 e 800 do Supremo Tribunal Federal. 



    O subsequente Agravo Interno foi igualmente desprovido, ao passo que o Agravo em Recurso Extraordinário não foi conhecido, sob alegação de preclusão consumativa.”



    Ao final, no mérito, requer o acolhimento integral da Reclamação para “reconhecer a nulidade da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), bem como por afronta à autoridade do precedente firmado no Tema 181 da Repercussão Geral”, bem como “determinar o processamento regular do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado consiste em decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Reclamante, mantendo decisão monocrática exarada pelo Juiz Presidente deste Colégio Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (eDoc. 4, fl. 148). 



    Em face dessa decisão, a ora Reclamante opôs Embargos de Declaração que não foram conhecidos pelo Juízo reclamado (eDoc. 4, fl. 160). 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente